Tribunal: STF
Processo: ARE 1462638
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação.



    2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.